Tribunal: TJSP
Processo: 1007338-39.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de reconhecimento do direito ao cadastramento como Despachante Documentalista e consequente acesso aos sistemas informatizados do DETRAN. Possibilidade. Inconstitucionalidade da LE no 8.107/92 já declarada pelo C. STF. Inexigibilidade de cadastro perante o Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo - CRDD/SP à época da impetração.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de reconhecimento do direito ao cadastramento como Despachante Documentalista e consequente acesso aos sistemas informatizados do DETRAN. Possibilidade. Inconstitucionalidade da LE no 8.107/92 já declarada pelo C. STF. Inexigibilidade de cadastro perante o Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo - CRDD/SP à época da impetração. Precedentes. Inaplicabilidade da Lei Federal no 14.282/2021 ao caso em apreço, pois em vigor apenas após a impetração. Precedentes. Sentença mantida. Remessa necessária, considerada interposta, e recurso de apelação conhecidos e não providos.